Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-59.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014128-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), IGOR TARIKY DA SILVA BARROS - CPF: 044.399.141-36 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS - CPF: 023.152.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES - CPF: 043.525.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.949.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SANTOS DEGASPER - CPF: 057.130.431-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR TARIKY DA SILVA BARROS
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014128-59.2022.8.11.0000

PACIENTE: IGOR TARIKY DA SILVA BARROS
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Felipe Carlos Almeida, em benefício de
IGOR TARIK DA SILVA BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Afirma insuficiência de indícios de autoria pelo paciente, uma vez que que foi preso apenas porque estava no local dos fatos, sem ser individualizada a sua participação nos supostos crimes.

Sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois ausente o
periculum libertatis
, sobretudo pela primariedade do paciente e ocupação lícita, argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do habeas corpus, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 135739168.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 136987677.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 137492652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR TARIKY DA SILVA BARROS
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente, além da negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente e demais corréus foram presos em flagrante em 13/07/2022, pela pratica, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória.

(...) 01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 12 de julho de 2022, por volta das 16h30min, em residência particular, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.º 1228, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves, Igor Tariky Da Silva Barros, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper, com consciência e vontade, guardavam / preparavam / mantinham em depósito/forneciam/vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 41.870,05g (quarenta e um mil oitocentos e setenta gramas e cinco centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo De Exibição e Apreensão, às fls. 35-36/IP e Laudo Pericial às fls. 104-107/IP).

1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas.

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves, Igor Tariky Da Silva Barros, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 12 de julho de 2022, Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves,
Igor Tariky Da Silva Barros
, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, os denunciados Adriano Rogrio Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves, Igor Tariky Da Silva Barros, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper utilizavam a residência do casal de denunciados Reginaldo e Emily, localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, n.º 1228, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar / preparar as substâncias entorpecentes.

Ocorre que, no dia dos fatos, a Polícia Civil realizava diligências investigando a suposta ocorrência de tráfico de drogas (Operação Hórus/Vigia), sendo que, durante as investigações levantaram informações de que o increpado Adriano Rogério Cavalheiro Campos armazenaria grande quantia de substância entorpecente na residência do denunciado Reginaldo Santos Degasper.

Os policiais já monitoravam o increpado Adriano Rogério Cavalheiro Campos e, na data dos fatos, visualizaram o denunciado Adriano se reunindo com os denunciados Igor Tariky Da Silva Barros e Márcio Pereira Dos Santos do lado de fora do estabelecimento comercial denominado “Bar da Gih”, onde reside o increpado Adriano.

Neste momento, utilizando-se de um veículo GM/Ônix, cor branca e de um automóvel FIAT/Pálio, cor azul, os denunciados Adriano, Igor e Márcio dirigiram-se até a residência do increpado Reginaldo, sendo monitorados pelos agentes da lei, pois, já se suspeitava da guarda de entorpecente no local.

Então, os policiais ficaram monitorando o local e, quando os suspeitos abriram o portão para sair, foram abordados pela polícia. Durante revista, localizaram no veículo FIAT/Pálio, 41 (quarenta e um) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. Ali, a moradora Emily Karollyne Florindo Gonçalves, esposa do increpado Reginaldo, informou que ela e seu marido receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela guarda do entorpecente, valor prometido pelo denunciado Adriano, cunhado de Emily.

No local, os policiais constataram a presença dos denunciados Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Igor Tariki Da Silva Barros e Márcio Pereira Dos Santos. Em seguida, o denunciado Reginaldo chegou ao local e também foi preso.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves, Igor Tariky Da Silva Barros, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Adriano Rogério Cavalheiro Campos, Emily Karollyne Florindo Gonçalves, Igor Tariky Da Silva Barros, Márcio Pereira Dos Santos e Reginaldo Santos Degasper, porquanto incorreram na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) (i) art. 33, caput; (ii) art. 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006. (...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tivera qualquer envolvimento nos crimes pelos quais foram presos e denunciados.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se aos pacientes provarem seus argumentos e lograr as absolvições na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora,
há indícios que vincula o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo pelo fato de ter chegado ao local dos fatos no mesmo veículo com os corréus que foram buscar a droga, consoante narrou a denúncia. Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Ademais, tratando-se de delitos de autoria coletiva, é dispensável minuciosa individualização das condutas e do risco processual, especialmente porque os tipos penais imputados a todos são os mesmos,
de modo que o grau de culpabilidade de cada agente somente poderá ser examinado em eventual sentença condenatória após a instrução processual
.

Por outro lado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à gravidade da conduta, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foram presos
IGOR TARIKY DA SILVA BARROS, ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES e REGINALDO SANTOS DEGASPER
, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta do boletim de ocorrência de n.º 2022.187829, que em 12/07/2022, por volta das 15h30, durante a operação Hórus Vigia e em parceria com a Delegacia Especial de Fronteira-DEFRON, policiais civis desta comarca iniciaram monitoramento de um grupo de pessoas que supostamente estaria traficando entorpecente nesta urbe.

A equipe policial obteve a informação de que o autuado ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS estaria armazenando grande quantidade de entorpecente na residência de REGINALDO SANTOS DEGASPER.

Em diligências, os policiais visualizaram o momento em que ADRIANO se reuniu com os flagrados IGOR TARIKI DA SILVA BARROS e MARCIO PEREIRA DOS SANTOS em frente a sua residência, na Av. Américo Mazete, nº 689, neste Município.

Posteriormente os autuados saíram do local em dois veículos, sendo: um Onix hatch, de cor branca, e um Fiat/Palio, de cor azul, dirigindo-se à residência do flagrado REGINALDO.

Chegando ao local, o veículo Onix, de Adriano, parou em frente à casa, enquanto o veículo Fiat/Palio deu uma volta no quarteirão e entrou no quintal da residência logo em seguida.

Ao saírem da residência, os autuados foram abordados pela equipe policial, ocasião em que foram apreendidos 41 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, que estava no veículo Fiat/Pálio.

No local estavam ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, IGOR TARIKI DA SILVA BARROS e MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, além de EMILY KAROLYNE FLORINDO GONCALVES - esposa de REGINALDO.

De acordo com os policiais, a autuada Emily afirmou, em conversa informal, que ela e seu esposo Reginaldo estavam armazenando o entorpecente a pedido de Adriano, e para tanto receberiam R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia.

O autuado Reginaldo foi abordado momentos depois, em frente à residência, sendo encaminhado à Delegacia.

Às fls. 103/106, consta laudo pericial nº 410.2.04.2022.007865-01, constatando que o entorpecente apreendido totaliza 41,870 kg, apresentando resultado positivo para a presença de cocaína.

Perante a autoridade policial, o autuado REGINALDO confessou ter armazenado em sua residência o entorpecente, a pedido de Adriano, alegando não saber qual destino seria dado à droga.

Para tanto, contou que receberia R$ 500,00.

Informou não ter proximidade com Adriano, mantendo relação apenas em razão do parentesco entre as esposas.

A flagrada EMILY informou estar no oitavo mês de gestação. Declarou que receberia R$ 500,00 para armazenar o entorpecente em sua residência.

Relatou desconhecer os suspeitos Igor e Márcio, conhecendo Adriano por ser parente da esposa dele.

Os autuados MÁRCIO, ADRIANO e IGOR exerceram o direito constitucional ao silêncio.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante de MÁRCIO, ADRIANO e IGOR em preventiva, bem como pelo afastamento do sigilo dos dados armazenados em seus aparelhos celulares.

O Ministério Público se manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão das prisões em preventivas. Pugnou ainda pela substituição da prisão preventiva de Emily Karolyne por prisão domiciliar, bem como pelo deferimento da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

A Defesa constituída pelo flagrado IGOR pleiteou pela concessão de liberdade mediante imposição de medidas cautelares, impondo, se for o caso, monitoramento eletrônico.

A Defesa constituída pelo flagrado REGINALDO pleiteou a concessão de liberdade mediante imposição de cautelares.

A Defesa constituída da autuada EMILY pleiteou a concessão de liberdade mediante cautelares.

A Defesa constituída dos flagrados ADRIANO e MÁRCIO quedou-se inerte.

É o breve relato. Fundamento e decido.

DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto.

Às fls. 103/106, consta laudo pericial nº 410.2.04.2022.007865-01, constatando que o entorpecente apreendido totaliza 41,870 kg, apresentando resultado positivo para a presença de cocaína.

Extraem-se dos autos prova da materialidade e fundados indícios das autorias atribuídas aos autuados, os quais foram presos em flagrante delito no momento em que armazenavam e transportavam enorme quantidade de entorpecente nesta Comarca.

O
modus operandi dos agentes demonstra provável envolvimento com organização criminosa, vez que dividiram entre si a empreitada de obter, armazenar, transportar e distribuir mais de 40 quilos de cocaína, entorpecente este avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), afastando assim, em sede de cognição sumária, amadorismo dos traficantes.

Consigno ainda que, embora primário, o flagrado ADRIANO figura como réu nos autos de nº 1003126-24.2020.8.11.0013, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Quanto a primariedade dos flagrados, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Noutros termos, a circunstância de os autuados serem ou não primários, possuírem ou não residência fixa e exercerem ou não atividade lícita, não enseja, por si só, salvo conduto para delinquir, especialmente quando suas liberdades colocam em risco a ordem pública, econômica, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

No mais, o Enunciado nº. 25 da TCCR/TJMT aduz que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ante o exposto,
CONVERTO
as prisões em flagrante de
IGOR TARIKY DA SILVA BARROS, ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES e REGINALDO SANTOS DEGASPER
em preventiva. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente e demais corréus com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida
–
41.870,05g (quarenta e um mil oitocentos e setenta gramas e cinco centigramas) de cocaína -
bem como pelo fato de possível envolvimento com organização criminosa, pelo
modus operandi
dos agentes denunciados, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade dos agentes, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Em relação à tese da defesa técnica que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, registro que a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da
homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputado, mormente pela grande quantidade de droga apreendida. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022